Tribunal: TCU
Processo: 020.319/2007-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração contra decisão que, ao apreciar as contas de 2006 da Universidade Federal do Paraná, julgou irregulares as contas do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos por Carlos Augusto Moreira Júnior, ex-Reitor da Universidade Federal do Paraná, contra o Acórdão 1483/2022-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele anteriormente interposto contra o Acórdão 3142/2020-TCU-Plenário , o qual, ao apreciar as contas de 2006 da referida instituição de ensino, julgou irregulares as contas do ora embargante, sem imputar-lhe débito ou multa, em razão do descumprimento reiterado e injustificado de determinações desta Corte, constatado em outros processos relativos à Universidade, nos quais lhe foi aplicado multas pela inobservância de comandos específicos deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.